Tribunal: STF
Processo: Rcl 68557
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Eltemiro Alfredo Pedrosa contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Brasília, em sede de antecipação de Tutela (Processo 0720069-03.2024.8.07.0001), que teria violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130/DF, Rel. Min. AYRES BRITO, DJe 06/11/2009.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A Decisão Interlocutória do Juizo a quo fere a democracia, censurando matéria jornalística do Reclamante ao fundamentar a Decisão alegando que leitura da matéria jornalística revela que, de fato, há exposição direta do nome, da honra e da imagem do autor. 



    Entretanto, trata-se pessoa pública, uma situação limítrofe do exercício do direito de imprensa, concernente à vida privada de pessoa pública, deve ser prestigiado o direito de informação, afastando, portanto, o elemento subjetivo do tipo exigido pela difamação. 



    Verifica-se a tentativa de censurar as informações jornalísticas sem razão, pois a matéria sequer é opinião pessoal do Requerido, mas sim, narrativa dos fatos ocorridos de interesse popular. 



    O que se evidencia é que há aqui atuação limítrofe do direito à liberdade de imprensa, vez que a conduta privada dos agentes públicos é matéria tratada com maior ou menor atenção pelo público em diferentes locais do mundo, e mesmo dentro dos limites do Estado Brasileiro e dos diversos grupos sociais e das opiniões comportamentais dos indivíduos que compõem a população brasileira.



    Contudo, ante uma situação limítrofe do exercício do direito de imprensa, concernente à vida privada de pessoa pública, deve ser prestigiado o direito de informação, afastando, portanto, o elemento subjetivo do tipo exigido pela difamação. 



    […]



    O processo n°: 0720069-03.2024.8.07.0001, o douto juízo concedeu a tutela sem qualquer prova ou indícios da veracidade, não havendo indícios do dano irreparável, haja vista trata-se de uma pessoa pública e uma matéria jornalística sem intuito de prejudicar, mas sim de informar. 



    A matéria divulgada pelo Reclamante não decorreu de nenhuma interpretação apressada, maldosa ou de qualquer forma dirigida a ofender quem quer que seja. 



    Ou seja, o Reclamante com seu dever de dar conhecimento ao público a um fato de indiscutível interesse jornalístico e para tanto, utilizou-se de fontes envolvidas no acontecimento noticiado, sem nada acrescentar de opinativo ou que não correspondesse aos fatos. 



    Portanto, demostrada a inobservância da autoridade de decisão proferida pelo Juízo a quo, tem-se por necessária o recebimento do presente pedido, para no mérito reformar a decisão impugnada com a manutenção dos efeitos da Decisão, tendo em vista a tentativa de censurar a matéria jornalística .” 



    Ao final, requer a deferimento da justiça gratuita e, liminarmente, a “concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, para determinar a suspensão da Decisão Interlocutória do MM. Juiz de Direito nos autos do processo n°: 0720069-03.2024.8.07.0001”. 



    Intimada para prestar informações prévias, a autoridade reclamada não se manifestou.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



     



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



     



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



     



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Verifica-se que, na origem, o Juízo Reclamado deferiu medida liminar sob os seguintes fundamentos (doc. 7):



    “O autor se insurge contra matéria jornalística assinada pelo requerido, localizável no endereço eletrônico https://fatosonline.com.br/o-preco-da-fatura-a-mascara-caiu/. 



    Alegando a inverdade e teor calunioso da matéria, que faz alusão direta à sua pessoa, pede, em tutela de urgência, que se obrigue o requerido a retirá-la de veiculação. 



    Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. 



    O direito invocado pelo autor, à primeira vista, parece provável e urgente. 



    Primeiramente, em verificação, constato que realmente no endereço eletrônico indicado (https://fatosonline.com.br/o-preco-da-fatura-a-mascara-caiu/) encontra-se ainda no ar matéria jornalística, do portal Fatos On-line, na "coluna do Mino", assinada pela pessoa de Mino Pedrosa, com o título "O preço da fatura: A máscara caiu...". 



    A leitura da matéria jornalística revela que, de fato, há exposição direta do nome, da honra e da imagem do autor. Basta citar que a matéria inicia-se com a fotografia do autor e com a frase "O homem que usa uma máscara para se esconder e abocanhar milhões dos cofres públicos, Godofredo Gonçalves Filho, tem cara e dono." 



    Logo, devido à gravidade do que a matéria veicula, e considerável potencial de mácula ao nome, honra e imagem do autor, até que se esclareçam melhor, neste processo, a veracidade dos fatos veiculados e a necessidade de serem reportados nos termos que o foram, prudente que a matéria em questão seja retirada de circulação. 



    A urgência está em que, com a matéria ainda facilmente acessível a todos e todas pela internet, as ameaças aos bens personalíssimos do autor se renovam a todo o tempo, não podendo aguardar. ”



    A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 



    A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    No caso concreto, foi deferida medida liminar pelo Juízo Reclamado, sem, contudo, apresentar razão jurídica plausível, na qual se assenta, tão somente, que “devido à gravidade do que a matéria veicula, e considerável potencial de mácula ao nome, honra e imagem do autor, até que se esclareçam melhor, neste processo, a veracidade dos fatos veiculados e a necessidade de serem reportados nos termos que o foram, prudente que a matéria em questão seja retirada de circulação”. 



    Desse modo, em juízo de cognição sumária, é possível assentar que a decisão judicial, ao reconhecer como vexatória reportagem jornalística, e deixando de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    Todas as opiniões existentes, que não constituam ilícitos, são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 



    A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 



    A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 



    Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos.



    O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959). Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 



    A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a liberdade de expressão:



    “constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 10º, ela vale não só para as «informações» ou «ideias» acolhidas com favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe «sociedade democrática». Esta liberdade, tal como se encontra consagrada no artigo 10º da Convenção, está submetida a excepções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição de «necessário numa sociedade democrática» impõe ao Tribunal determinar se a ingerência litigiosa corresponde a «uma necessidade social imperiosa”



    (ECHR, Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20 de outubro de 2009) 



    A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.



    Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunismo, fascismo e nazismo –, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.



    O funcionamento eficaz da Democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam.



    A decisão reclamada criou óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, havendo manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: Rcl 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e Rcl 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Nesse cenário, frise-se, em juízo de cognição sumária, a decisão reclamada desrespeitou o que decidido pela CORTE nos autos da ADPF 130.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0720069-03.2024.8.07.0001, até que o mérito da presente ação seja julgada ou que outra decisão seja proferida no autos de origem.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da origem.



    Reitere-se o pedido de informações à autoridade Reclamada.



    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente